Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600628-30.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600628-30.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600628-
30.2024.6.16.0038 que, acolhendo os Embargos de Declaração opostos contra a Sentença, para dar-
lhes provimento, alterando parte da sentença, que passará a ter a seguinte redação: Diante do
exposto, julgou procedentes os pedidos, considerando aprovadas, com ressalvas, as contas de
Dirceu Moares e Outros relativas às Eleições Municipais de 2024, com determinação que o
prestador de contas responda solidariamente em conjunto com os candidatos donatários, cada
qual pelo quinhão recebido, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor repassado
irregularmente, nos termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607, qual seja, R$ R$ 17.659,80
(dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente.
(Prestação de Contas Eleitoral Final dos Requerentes Dirceu Moraes e Edson Correa Padilha
Junior, concorrente ao cargo eletivo de Prefeito e Vice -prefeito, pelo partido Movimento
Democratico Brasileiro-MDB, na Unidade Eleitoral Pitanga/PR, atinente às Eleições Municipais de
2024, aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que no caso dos autos, embora o Partido MDB e
PSD sejam coligados, para a eleição majoritária, aos partidos: PP, AGIR, SOLIDARIEDADE, UNIÃO,
PSDB e Federação PSDB CIDADANIA, a inexistência coligação entre eles para os cargos
proporcionais faz incidir a vedação à distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC do MDB e PSD para os demais candidatos de outros partidos que formaram a
coligação apenas para o cargo majoritário. Desse modo, é irregular o repasse do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC por candidato à eleição majoritária não pertencentes ao
mesmo partido do beneficiário da doação). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON CORREA PADILHA JUNIOR (RECORRENTE)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON CORREA PADILHA JUNIOR VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
DIRCEU MORAES (RECORRENTE)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIRCEU MORAES PREFEITO
(RECORRENTE)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433340
25/03/2025
06:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44433340 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.468
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600628-
30.2024.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIRCEU MORAES PREFEITO
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
RECORRENTE: DIRCEU MORAES
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON CORREA PADILHA JUNIOR VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
RECORRENTE: EDSON CORREA PADILHA JUNIOR
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DOAÇÕES IRREGULARES DE RECURSOS
DO FEFC. LIMITAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA ENTRE PARTIDOS NÃO
COLIGADOS PARA ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de
Pitanga/PR, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de valores
oriundos do FEFC ao Tesouro Nacional.
2. A sentença apontou a doação de recursos estimáveis em dinheiro financiados
pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos de
partido diverso.
3. Determinou-se o recolhimento de R$ 17.659,80 ao Tesouro Nacional, em razão
da irregularidade nas doações oriundas do FEFC.
4. O recorrente alegou a regularidade das doações entre candidatos da mesma
coligação majoritária e pleiteou o afastamento do recolhimento dos valores ao

Num. 44433340 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que o repasse de recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos
é vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se é possível o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos da
mesma coligação majoritária, mas de partidos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos não coligados para a mesma eleição
proporcional.
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 eliminou a possibilidade de coligações para
eleições proporcionais, limitando a aplicação de recursos a candidatos do mesmo
partido.
9. O Supremo Tribunal Federal consolidou, na ADI 7214, a impossibilidade de
transferências do FEFC entre partidos distintos, mesmo em coligações majoritárias,
reafirmando o caráter exclusivo do financiamento para candidatos da mesma
agremiação.
10. O Tribunal Superior Eleitoral também reconheceu, em precedentes, a
irregularidade no repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda diversa, mesmo que aliados na chapa majoritária.
11. No caso, a irregularidade identificada nas doações realizadas pelo candidato ao
cargo de Prefeito, filiado ao MDB, a candidatos proporcionais de partidos diversos,
totalizando R$ 17.659,80, configura infração às normas do financiamento público.
12. Mantém-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas com
ressalvas, bem como a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
14. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, ensejando a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44433340 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060098215, Relator Min. Sérgio
Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE
02/08/2023.
TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJE 18/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de DIRCEU MORAES e outro, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de Prefeito pelo MDB, no Município de Pitanga/PR, tendo sido eleito com
9.959 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 259.792,59 (ID 44371924), sendo R$
54.792,59 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 2.071,08 próprios e R$ 52.721,51 provenientes
de pessoas físicas) e R$ 205.000,00 de recursos financeiros (R$ 25.000,00 de pessoas físicas e
R$ 180.000,00 do partido, oriundos do FEFC).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas da campanha do
prestador (ID 44371971).
O Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, por meio de sentença integrada pela análise de
Embargos de Declaração (ID 44371998), julgou as contas aprovadas com ressalvas em razão da
realização de doação irregular de recursos estimáveis em dinheiro financiados com recursos do
FEFC, com determinação, solidária aos donatários, de recolhimento do valor de R$ 17.659,80 ao

Num. 44433340 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44372011), o recorrente alega, em síntese, inexistir qualquer
vedação legal para o repasse dos recursos do FEFC, uma vez que os gastos realizados são
pertinentes a doação de combustível a candidatos a vereador pertencentes à coligação “UNIR
PARA CONSTRUIR”, (MDB, PSD, PP, PSDB, SOLIDARIDADE, AGIR, UNIÃO BRASIL 44) e que
foram devidamente registrados na prestação de contas. Ao final, pugna pelo conhecimento e
provimento do presente recurso, a fim de afastar a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional .
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, sustentando que é vedada a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada (ID 44374239).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 17.659,80 ao Tesouro Nacional, em
razão da realização de doações estimáveis, com recursos oriundos do FEFC, a candidatos
filiados a partido diverso.
O Juízo a quo entendeu que a doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC,
por candidato da majoritária a candidatos ao cargo proporcional filiados a outros partidos, infringe
o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão o recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos

Num. 44433340 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
oriundos do FEFC a candidatos a vereador que integram a mesma coligação majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não

Num. 44433340 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,

Num. 44433340 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"

Num. 44433340 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento foi superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos passaram a perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso em exame, tem-se que as doações referentes a combustível, a candidatos ao cargo de
vereador, totalizam R$ 17.659,80 e foram realizadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, filiado
ao MDB.
Verifica-se, ademais, que os beneficiários eram filiados a partido diverso do doador, o que
evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Na hipótese percebe-se que a inconsistência representa aproximadamente 6,80% dos recursos
arrecadados na campanha (R$ 259.792,59), é de se manter hígida a sentença que julgou as
contas aprovadas com ressalvas, bem como a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por DIRCEU MORAES e outro, mantendo-se a sentença recorrida, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos recorrentes, referentes às Eleições de
2024, bem como a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600628-
30.2024.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DIRCEU MORAES PREFEITO, DIRCEU
MORAES, ELEICAO 2024 EDSON CORREA PADILHA JUNIOR VICE-PREFEITO, EDSON CORREA
PADILHA JUNIOR - Advogado dos RECORRENTES: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN -
PR78821 - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR.

Num. 44433340 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595536600000043377464
Número do documento: 25032506595536600000043377464
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 12:37:19
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025